Tribunal: TJDFT
Processo: 0003812-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CESSÃO GRATUITA PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante não cedeu gratuitamente a droga e, tampouco, há indícios de que o acusado e o usuário pretendiam consumir o entorpecente em conjunto.
4. Conforme o c. Superior Tribunal de Justiça e esta e. Corte de Justiça, é possível a utilização de ação penal em curso, especialmente se houver condenação, mesmo que no aguardo do trânsito em julgado, para evidenciar que o réu se dedica a atividades criminosas com habitualidade, afastando o reconhecimento do redutor elencado no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.
5. É cabível o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, quando a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) - mas não excede a 8 (oito) anos - e o apelante é tecnicamente primário, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e não provido.